Tribunal: TJDFT
Processo: 0738460-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. LIDE SECUNDÁRIA. SIMILARIDADE AO CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A despeito de o litisdenunciado ser uma associação civil sem fins lucrativos, o contrato juntado aos autos apresenta o objeto em termos similares ao contrato de seguro, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ante a relação jurídica firmada entre segurado e seguradora, no qual o consumidor optou por acionar sua franquia de seguro, exercendo seu direito de utilizar os serviços da seguradora, esta se sub-rogou nos direitos e ações que competiam ao segurado, conforme previsto no art. 349 combinado com os artigos 757 e seguintes, todos do Código Civil. 2.1. Inexiste qualquer previsão legal ou contratual que imponha qualquer tipo de responsabilidade ao segurado ou a seguradora em encaminhar documento para a empresa litisdenunciada. 2.2. Logo, não deve prosperar a argumentação de inexistência de responsabilidade civil pelo fato de não ter sido enviada documentação à empresa litisdenunciada.
3. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que a litisdenunciada possui responsabilidade civil atrelada à limitação contratual para indenizações, do qual o montante para reembolso do litisdenunciante deve ser compensado com aos valores despendidos no reparo e ressarcimentos dos outros veículos envolvidos no mesmo evento danoso.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.